Tribunal: TJBA
Processo: 8019035-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019035-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CIRO DIAS MELO

Advogado(s)
:
HENRIQUE ALVES DE AMORIM MACHADO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESCLARECIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, em controvérsia relativa à concessão de tutela de urgência para cobertura de procedimentos médicos, com alegação de contradição, obscuridade e omissão quanto à gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a subsistência de obrigações pretéritas; (ii) estabelecer se o acórdão padece de obscuridade quanto à delimitação do objeto do agravo de instrumento; (iii) determinar se houve omissão quanto à manutenção do benefício da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a alegada contradição ao distinguir a pretensão de cobertura assistencial, dependente de vínculo contratual vigente, da responsabilidade por obrigações constituídas durante a vigência do contrato.

O reconhecimento de obrigações pretéritas não se mostra incompatível com a conclusão de perda superveniente do objeto, diante da rescisão contratual.

O acórdão enfrenta de forma clara a questão central ao delimitar que o agravo de instrumento versa sobre tutela de urgência para cobertura médica, o que pressupõe a manutenção do vínculo contratual.

A tentativa de redefinir o objeto do recurso para abranger obrigações pretéritas configura indevida ampliação da controvérsia, inadmissível em embargos de declaração.

Verifica-se omissão quanto à manifestação expressa sobre a gratuidade judiciária anteriormente deferida.

A gratuidade judiciária possui natureza autônoma e subsiste independentemente da prejudicialidade do mérito recursal, impondo-se apenas o esclarecimento de sua manutenção.

Ausente vício apto a alterar o resultado do julgamento, não se admitem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A perda superveniente do objeto de tutela de urgência não afasta a possibilidade de discussão de obrigações pretéritas em via própria. 3. A gratuidade judiciária possui natureza autônoma e subsiste mesmo quando o mérito recursal é julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.